Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTADO. DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC.

2. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

3. Diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), diante da maioridade do alimentado, impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida a ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real capacidade do alimentado de prover, autonomamente, a sua própria subsistência.

4. Mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, concluir-se pela falta de capacidade plena da agravante para as atividades laborais, pois conforme documentos nos autos, a princípio, restam presentes elementos capazes de afastar o dever alimentar pelo ora agravado, mormente porque a recorrente completou 24 anos de idade e não nega exercício de atividade econômica, inclusive na condição de empresária.

5. O alegado abandono afetivo pelo genitor não interfere na cessação dos alimentos quando presente a maioridade e o exercício de atividade econômica pelo alimentando, devendo a questão, se o caso, ser objeto de ação própria, por possuir natureza indenizatória, diversa, portanto, da matéria destes autos.

6. A análise aprofundada dos fatos e provas ainda será objeto de instrução probatória na origem, de modo que não se pode concluir, neste momento processual, pela incapacidade laboral da alimentanda.

7. Recurso conhecido e desprovido